Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709826-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EMILIO VILLAR AGRAVADO: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O exequente, ora agravante, afirma que não há a necessidade de demonstrar que as pesquisas serão de fato frutíferas para que sejam pleiteadas. Alega que a realização de pesquisas faz-se necessária para que o agravante possa tomar conhecimento da existência de ativos financeiros em nome da agravada. Argumenta que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada em outubro de 2019 e que durante toda a fase de execução a agravada continuou suas atividades sem qualquer restrição. Assegura que a agravada possui patrimônio, que se robusteceu nos últimos anos. Acrescenta que o lapso temporal entre a última pesquisa de ativos financeiros e o requerimento ora formulado, além do crescimento econômico da agravada, justificam a realização de novas pesquisas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Avalia que houve melhorias no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), o que reforça seu interesse nas referida pesquisa. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada nova pesquisa de bens da agravada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 56872611). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O agravante justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, em outubro de 2019, o que não é suficiente para que seja deferido. As alegações do agravante de que houve incremento patrimonial da agravada não foram comprovadas e demandam dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) impede seu deferimento, sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator